Tribunal: TJMT
Processo: 1018231-41.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018231-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENILDO PEREIRA FERREIRA - CPF: 062.182.791-62 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZATIVOS PARA A AÇÃO POLICIAL. INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR ACERCA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. AVENTADA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema n. 280)
.

02.

Na espécie, as diligências policiais foram realizadas a partir de fundadas suspeitas e razões, pois amparadas em informações específicas da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar acerca da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas no interior da residência pelo paciente, além de que este seria o responsável pelo comércio de entorpecentes em seu bairro.

03.

A existência de ação penal pelo delito de tráfico de drogas, bem como a natureza dos entorpecentes apreendidos na posse do paciente constituem fundamentos idôneos a lastrear a prisão preventiva, em consonância com a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

04.

Exposta de forma fundamentada a prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medias cautelares diversas.

05.

A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

06.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou a prisão preventiva do paciente
Renildo Pereira Ferreira
.

Em resumo, na data de 06/07/2024, o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Militar em razão da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente nas ações de “
trazer consigo
” e “
manter em depósito
” a quantidade de 18 (dezoito) porções de substância análoga à cocaína, com massa de 76,97g.

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, pois os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não justificam a imprescindibilidade da prisão preventiva, de modo que seria possível tutelar a ordem pública mediante a aplicação de medidas menos gravosas. Ademais, suscita a incidência do princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, o regime será diverso do fechado.

Ainda, sustenta a nulidade da busca pessoal e domiciliar em face do paciente, pois inexistiam fundadas suspeitas e razões para a diligência policial.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
em plantão judiciário

(id. 224367670).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 227201240).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id.

227675177).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o qual teria incorrido
na infração penal de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme se observa do depoimento do policial militar Thiago Henrique Amarante, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar prestou informações no sentido de que um indivíduo “
conhecido como ‘flash’ seria responsável pelo tráfico de drogas no bairro dona júlia e que o suspeito estaria em sua residência e também utilizando uma motocicleta de cor vermelha para cometer a venda ilegal de entorpecentes
” (id. 224340178, p. 09).

Diante dessas informações, os policiais militares se deslocamento para o local e, após a guarnição realizar o patrulhamento nas proximidades, os agentes lograram “
êxito em abordar o suspeito com nome de RENILDO chegando em sua residência conduzindo uma motocicleta strada de cor vermelha
” e em busca pessoal encontraram um

“
saco zipe contendo substância análoga à cocaína bem como 140 reais em dinheiro
”.

Assim, os policiais ingressaram na residência do paciente, “
uma vez que a mesma era utilizada para o comércio de drogas ilícitas, conforme informado pela ARI
”, e encontraram “
uma sacola plástica contendo 8 porções de pasta base de cocaína e mais 5 porções de saco zipe contendo substância análoga à cocaína
”.

Diante disso, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a sua custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “
A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que o indiciado tinha em seu poder “10 porções pesando 19,71g de substância branca em pó acondicionada em envelope plástico com fechamento por zíper e 08 porções pesando 57,26g de substância amarelada em formato de pedras embalada em invólucros plásticos
” [...]
Diante da análise das condições em que o indiciado foi flagrado, a quantia de drogas apreendida, a natureza da droga, as condições em que o entorpecente foi encontrado, a declaração do irmão do custodiado, além dos valores apreendidos, ficou sobejamente demonstrado que o indiciado dedica-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis
. Considerando a forma que foi encontrada (durante busca pessoal e, após, com a informação fornecida pelo irmão do custodiado de que teriam outros entorpecentes enterrados no quintal da residência), a natureza (cocaína) e a quantidade (18 porções), há indícios que o entorpecente encontrado destinava a finalidade diversa do consumo pessoal.
Deve ser considerado que o custodiado foi condenado nos autos 1013745-76.2023 Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social
, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública.” [...]
(id. 224340178, p. 54).

Pois bem.

A priori, destaca-se que a busca pessoal e domiciliar constituem importantes instrumentos de investigação criminal e apuração de infrações penais, as quais, no entanto, não dispensam as observâncias às normas constitucionais e infralegais aplicáveis à espécie, sob pena de invalidação da diligência.

Nesse ponto,
na medida em que as diligências pessoais e domiciliares (sem mandado judicial) não se submetem ao princípio da reserva jurisdicional, incumbe ao policial militar observar o regramento jurídico, posto que, do contrário, o resultado da medida, inevitavelmente, será nulificado em alguma das instâncias do Poder Judiciário.

Diante do caso concreto, todavia, não se verifica
fundamentos capazes de acolher a tese de nulidade da busca pessoal e domiciliar.

Isso porque,

as diligências policiais, tanto pessoal quanto domiciliar, ocorreram mediante suporte mínimo factual a justificar o encontro de corpo de delito (fundadas suspeitas e fundadas razões), conforme demandam os artigos 240, § 1º, e 244 do Código de Processo Penal.

Na espécie,
a Polícia Militar, por meio da Agência Regional de Inteligência, possuía informações específicas de que o paciente seria o responsável pela venda de entorpecentes no Bairro “Dona Júlia”, mediante o codinome “Flash”, bem como utilizava veículo próprio (strada de cor vermelha) e a sua residência para o comércio de
drogas
.

Foram essas informações que subsidiaram a ação policial (busca pessoal e domiciliar), já que, nelas, evidenciam-se indícios suficientes de prática de tráfico de drogas, inclusive com especificação de que seria o autor da infração penal.

Nesse ponto, sob a perspectiva de que o tráfico de drogas constitui crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, é necessária, para a busca domiciliar sem mandado judicial, a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, no momento da diligência, havia situação de flagrante delito no interior da residência, o que se verifica no caso concreto.

Conforme se observa, o local em que a diligência domiciliar ocorreu era conhecido pelo comércio de entorpecentes, de modo que, em razão da natureza do delito e dos verbos “ter em depósito” e “guardar” do tipo penal, o estado de flagrância é visível, o que permite o ingresso domiciliar sem mandado judicial e autorização do morador, conforme o artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

No mesmo sentido,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (Tema n. 280).

Portanto, não se observa qualquer ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais militares a justificar a nulidade do ato e, consequentemente, das provas produzidas.

Do mesmo modo,
no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária no caso concreto para preservar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

De acordo com o Juízo de origem, o paciente foi condenado na ação penal n. 1013745-76.2023.8.11.0055 pela prática do crime de tráfico à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, cuja sentença condenatória, embora seja objeto de recurso, é suficiente para justificar a segregação cautelar com a finalidade de acautelar a ordem pública.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que

“
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Obtempera o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Sodalício:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Outrossim, não se pode olvidar, na espécie, que a gravidade concreta do delito, consistente na quantidade e natureza das drogas apreendidas (18 porções de substância análoga à cocaína, no montante de 76,97g)
, constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a Corte Especial possui entendimento pacífico no sentido de que a natureza das drogas encontradas na posse do paciente é capaze de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tal circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no HC n. 895.239/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Desse modo, conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024